Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DA DÍVIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INDEVIDA.

1. A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.

2. Reconhecida a prescrição, certo é que esta envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A inclusão de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, inclusive através da plataforma SERASA LIMPA NOME, configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.

4. Apelação conhecida e provida.